Tribunal: TJMT
Processo: 1029443-48.2023.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029443-48.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Licenças]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[V. F. GOMES PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.134.418/0001-18 (APELADO), SARAH ANGELICA FALCHETO - CPF: 015.117.442-35 (ADVOGADO), ANGELI KATIUCIA GUTERRES DOS SANTOS - CPF: 934.858.081-72 (ADVOGADO), BRUNO LOPES GOMES - CPF: 957.318.812-00 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). INTERFERÊNCIA JUDICIAL. PRAZOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE MORA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a análise conclusiva de Cadastros Ambientais Rurais (CAR’s) e a expedição de licenças ambientais, em prazo judicialmente fixado, pelo órgão ambiental estadual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) a admissibilidade do recurso diante da alegação de ausência de dialeticidade;

(ii) a existência de mora administrativa que justificasse a intervenção judicial nos processos administrativos de regularização ambiental; e

(iii) a adequação da sentença que antecipou prazos regulamentares previstos em normativas estaduais aplicáveis ao caso.

III. Razões de decidir

III.1 Preliminar

3. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, ao discutir a complexidade dos atos administrativos e a autonomia técnica necessária à análise ambiental, o que refuta a tese de inércia administrativa.

III.2 Mérito

4. O Decreto Estadual n. 697/2020, regulamentando os processos de licenciamento ambiental no Estado de Mato Grosso, estabelece prazo de 180 dias para análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR’s). No caso concreto, a ação foi ajuizada antes de transcorrido esse prazo, inexistindo mora administrativa ou omissão que justificasse a intervenção judicial.

5. A sentença recorrida aplicou isoladamente norma subsidiária (Lei Estadual n. 7.692/2002), sem considerar a regulamentação específica estabelecida para a tramitação de processos ambientais, em desacordo com os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

6. Precedentes desta Corte reafirmam que a intervenção judicial em processos administrativos ambientais só se justifica em caso de descumprimento dos prazos normativos específicos, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer.

Tese de julgamento:

"1. A análise e conclusão dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR’s) devem observar os prazos regulamentares específicos estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 697/2020.

2. A intervenção judicial nos processos administrativos de regularização ambiental é cabível apenas em caso de descumprimento dos prazos normativos aplicáveis.

3. Não há mora administrativa ou omissão do órgão ambiental estadual quando a ação é proposta antes do decurso do prazo de 180 dias previsto na regulamentação específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32; Lei Estadual n. 7.692/2002.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1008771-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10/07/2024; TJ-MT, N.U 1013652-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1029443-48.2023.8.11.0015 movida por V. F. GOMES PARTICIPAÇÕES LTDA., julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Na sentença recorrida, foi determinado que o Estado, no prazo de vinte dias, realizasse a análise conclusiva dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR’s) das propriedades indicadas na inicial, vinculadas a processos de exploração florestal, expedindo, em seguida, as licenças ambientais necessárias à exploração dos imóveis.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a sentença incorre em interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, ao compelir o órgão ambiental a expedir as autorizações sem análise administrativa conclusiva.

Argumenta que a decisão viola a autonomia administrativa, uma vez que a aprovação dos CAR’s e a expedição das licenças são atos que demandam análise técnica e obedecem a um procedimento rigoroso e regulamentado, com prazos específicos e possibilidade de prorrogação, conforme prevê a legislação estadual.

O apelante sustenta que a determinação judicial imposta para análise e expedição das licenças ambientais representa risco de lesão irreparável, visto que pode acarretar exploração florestal sem a devida conformidade com as normas ambientais.

Requer, assim, a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo reconhecimento da preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 224026692). Na hipótese de provimento do recurso, requereu a remessa dos autos à origem para instrução processual.

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 228842172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso, sustenta que a sentença recorrida resultou em indevida interferência judicial sobre a competência administrativa, ao impor a expedição das licenças ambientais sem que houvesse a completa análise técnica dos pedidos. Argumenta que o cumprimento do prazo fixado na decisão desconsidera a complexidade dos processos administrativos ambientais e as limitações operacionais do órgão competente, tratando de maneira inadequada as peculiaridades envolvidas na apreciação de requerimentos dessa natureza.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o Estado tem incorrido em atraso injustificado na análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR’s), o que violaria o princípio da duração razoável do processo e compromete o exercício do direito de propriedade, ao impedir o início das atividades florestais nas áreas em questão. Afirma também que todos os CAR’s já foram aprovados e que não há risco ambiental iminente que justifique o descumprimento dos prazos.

Considerando a preliminar arguida, passo à análise.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O apelado sustenta que o recurso de apelação não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a argumentos genéricos sobre a discricionariedade administrativa e a complexidade dos procedimentos ambientais. Segundo o apelado, o recurso não aborda diretamente os pontos centrais da decisão recorrida, especialmente a questão da demora injustificada na análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR’s) e a violação dos prazos legais previstos para a tramitação dos processos administrativos.

Alega, nesse sentido, que lega a sentença foi fundamentada, essencialmente, na inércia administrativa e na violação dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência administrativa. Assim, o Estado não teria enfrentado esses fundamentos, o que caracterizaria a ausência de dialeticidade, comprometendo, assim, a admissibilidade do recurso.

Entendo, contudo, que a preliminar não comporta acolhimento.

O princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos do autor ao considerar que o órgão ambiental estadual descumpriu prazos previstos nos arts. 36 e 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002 e no Decreto Estadual nº 1.031/2017, configurando mora administrativa injustificada. Nesse sentido, a sentença destacou que a inércia da Administração Pública ofenderia os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, afetando o direito do autor ao exercício pleno de sua propriedade.

Em suas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso apresentou argumentos que, embora voltados à defesa da discricionariedade administrativa, confrontam diretamente os fundamentos da sentença. O recorrente discute a complexidade dos processos de análise ambiental e a necessidade de respeitar a autonomia técnica e o poder discricionário da Administração ao avaliar os pedidos de licenciamento.

Ao abordar a complexidade e a discricionariedade administrativa, o recurso questiona a premissa da sentença de que a Administração teria atuado com inércia injustificada. O Estado argumenta que os processos ambientais demandam análises complexas, muitas vezes impossíveis de serem concluídas nos prazos padronizados pela legislação, o que se opõe ao entendimento da sentença quanto à necessidade de rigor nos prazos legais.

Dessa forma, ainda que não tenha sido pormenorizada a questão dos prazos na mesma extensão que na sentença, o recurso questiona o próprio fundamento da condenação, que foi a inobservância de prazos administrativos e a alegada falta de eficiência na análise dos processos. O Estado, ao invocar a complexidade dos atos administrativos e a autonomia da Administração para conduzir as avaliações técnicas, rebate a tese de que teria agido de forma omissa ou violado prazos de maneira abusiva.

Assim, afasto a preliminar da ausência de impugnação específica.

II – DO MÉRITO

DA AUTONOMIA ADMINISTRATITIVA E DISCRICIONARIDADE TÉCNICA

O Estado de Mato Grosso assevera que a sentença recorrida interfere indevidamente na esfera de atuação administrativa, ao impor prazos e determinações específicas quanto à análise e conclusão dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR’s) e à expedição de licenças ambientais.

Cediço que a Administração Pública está submetida aos princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo, que impõem a conclusão dos processos administrativos em prazos estabelecidos pela legislação. A Lei Estadual n. 7.692/2002 e o Decreto Estadual n. 1.031/2017 estabelecem prazos para a conclusão dos atos administrativos, visando assegurar a eficiência e a transparência dos processos que afetam diretamente os direitos do administrado.

Nesse sentido, a sentença recorrida reconheceu que a inobservância desses prazos por parte da Administração implica omissão administrativa e lesiona o direito do administrado à celeridade e à previsibilidade na tramitação dos processos, valores essenciais para a proteção do direito de propriedade e para a função social das atividades rurais.

Contudo, a sentença ao reconhecer a mora administrativa na análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR’s) protocolados pelo autor, deixou de considerar a integralidade da regulamentação específica aplicável ao caso.

O procedimento de licenciamento e regularização ambiental no Brasil é regulado por um arcabouço jurídico que combina normas gerais e normas específicas. A Lei n. 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, atribui ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a responsabilidade por estabelecer normas gerais e procedimentos para o licenciamento ambiental. A Resolução CONAMA n. 237/1997, com fundamento nessa lei, regulamenta os conceitos, competências e os prazos máximos para as análises de licenciamento ambiental, incluindo o tempo necessário para as exigências complementares e a formulação de exigências técnicas, respeitando sempre o direito à proteção ambiental equilibrada.

No plano estadual, a Lei Estadual n. 7.692/2002 regula os processos administrativos de forma subsidiária, aplicando-se apenas aos procedimentos que não possuem regulamentação específica. Entretanto, no que tange aos processos de regularização ambiental, incluindo a análise dos CAR’s, o Estado de Mato Grosso regulamentou detalhadamente os prazos e as condições de tramitação administrativa por meio do Decreto Estadual n. 697/2020.

Este decreto, em seu artigo 32, estipula que a SEMA-MT dispõe de até 180 dias para concluir a análise de cada pedido de CAR, prazo adequado à complexidade técnica que envolve tais procedimentos. Destaca-se o dispositivo,
in verbis
:

“
Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA.”
[sem destaque no original]

No caso em análise, o autor protocolizou seus pedidos de CAR’s em outubro de 2023, tendo ajuizado a presente ação em dezembro de 2023, pouco mais de dois meses após a submissão dos pedidos à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT). Assim, quando da propositura da ação, o órgão ambiental ainda se encontrava dentro do prazo regulamentar de 180 dias previsto pelo Decreto n. 697/2020 para a conclusão do processo de análise dos CAR’s. Mesmo à data da sentença, proferida em 06 de março de 2024, o prazo de 180 dias ainda não havia transcorrido.

Dessa forma, não havia, em nenhum momento, mora administrativa que justificasse a imposição judicial de um prazo inferior ao previsto pela regulamentação específica.

A sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar isoladamente a Lei Estadual n. 7.692/2002, norma subsidiária que não deveria prevalecer sobre a regulamentação específica existente para os procedimentos ambientais. O Decreto n. 697/2020, ao fixar prazos próprios e detalhados para a tramitação dos processos de licenciamento e regularização ambiental, estabeleceu uma norma específica que deve orientar a atuação do órgão ambiental, assegurando tanto o direito à razoável duração do processo quanto a segurança jurídica no tratamento das questões ambientais.

Ressalto, ademais, que o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017 — que regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, abrangendo o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental (SIMCAR), bem como a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) —, apesar das prioridades que estabelece, não determinou prazos distintos dos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020 para a inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Com efeito, no exercício de sua autonomia técnica, a SEMA-MT deve respeitar os prazos fixados em regulamentação específica, garantindo, ao mesmo tempo, a eficiência e a razoável duração do processo. A intervenção judicial que antecipe prazos ou desconsidere a regulamentação própria estabelecida para o processo de análise do CAR representa, de fato, uma interferência indevida na discricionariedade técnica do órgão ambiental, comprometendo o planejamento e a organização administrativa.

Na hipótese de ultrapassados os 180 dias previstos na normativa aplicável, estaria justificada a interferência do Poder Judiciário, como já decidiu esta Corte em diversos precedentes, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – INSCRIÇÃO DE IMÓVEL NO CADASTRO RURAL – CAR - DEMORA NA APRECIAÇÃO – TRANSCURSO SUPERIOR A 180 DIAS – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão.
A inobservância injustificada do prazo estabelecido no aludido Decreto para que a Administração Pública Estadual se pronuncie quanto à regularidade do CAR, afronta o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
Direito líquido e certo que deve ser restabelecido.
Sentença ratificada.

(N.U 1008771-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUERIMENTO PARA ANÁLISE CONCLUSIVA DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.
Demonstrado que restou extrapolado o prazo de 180 (cento e oitenta dias), para análise e conclusão do CAR, resta inobservado o prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, que implica na violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

(N.U 1013652-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Não sendo essa a hipótese discutida, não há que se falar em mora administrativa ou omissão por parte do órgão ambiental, uma vez que, ao tempo do ajuizamento da ação, o prazo de 180 dias previsto no Decreto Estadual n. 697/2020 ainda não havia transcorrido, devendo a sentença ser reformada.

Ressalto, contudo, o provimento do recurso tem efeitos estritamente processuais, sem impactar a validade ou o status do Cadastro Ambiental Rural (CAR) do apelado. A improcedência ora decretada limita-se ao âmbito processual, especialmente quanto à distribuição da sucumbência, considerando que a sentença recorrida foi proferida em desacordo com os prazos normativos aplicáveis ao caso.

Vale destacar que o próprio apelado reconheceu em suas manifestações que os CAR’s das propriedades já foram emitidos, o que demonstra que a improcedência da ação não acarretará consequências na realidade fática ou na continuidade da regularização ambiental das propriedades rurais. Assim, o julgamento desfavorável ao autor nesta instância não implica qualquer anulação, suspensão ou alteração nos efeitos administrativos já produzidos pelo CAR, tratando-se, unicamente, de reconhecer que não houve mora administrativa justificadora da intervenção judicial.

Por fim, precisamente pela fundamentação supra que o pedido subsidiário da parte apelada, de retorno dos autos à origem para produção de provas, deve ser afastado. A instrução probatória seria inócua e não alteraria a realidade dos fatos, uma vez que o decurso do prazo para análise administrativa do Cadastro Ambiental Rural é questão de direito e não de fato controverso que demande provas adicionais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025